Tribunal: STF
Processo: Rcl 56330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e Processual penal. Reclamação. ADIs 4.109 e 3.360. Associação criminosa, Furtos qualificados e Receptação. Prisão temporária. Fundamentação idônea. Inadequação da reclamação como sucedâneo recursal ou instrumento de dilação probatória.



1. No julgamento das ADIs 3.360 e 4.109, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei nº 7.960/1989, estabelecendo os requisitos, cumulativos, para a decretação da prisão temporária.



2. A autoridade reclamada decretou a prisão temporária do requerente em conformidade com os parâmetros descritos pelo Plenário do STF. 



3. Inadequação do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou instrumento de dilação probatória. 



4.  Reclamação a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jairo Pereira Santos, com fundamento no art. 102, I, l, da CF/88, em face de ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jales/SP. 



2. O autor alega que os atos reclamados violam a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das ADIs 4.109/DF e 3.360/DF, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. Para tanto, argumenta que a prisão temporária decretada em desfavor do requerente se encontra absolutamente carente de fundamentação concreta, notadamente porque não deixou clara a imprescindibilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



3. Com essa argumentação, o reclamante postula o deferimento de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência do pedido para “cassar a decisão constante nos autos do processo nº 1500690-68.2022.8.26.0297, que decretou a prisão temporária do Reclamante em desobediência aos requisitos estabelecidos pelo Pretório Excelso quando do julgamento das ADIs 4109/DF e 3360/DF, restituindo ao Reclamante a sua liberdade”.



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, assim como o parecer ministerial público, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



7. A parte reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.109 e 3.360, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. Ações assim ementadas: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    I – A parte autora não desenvolveu fundamentação jurídica mínima a amparar o pedido de inconstitucionalidade dos arts. 3º e seguintes da Lei 7.960/1989. Falta de causa de pedir. Ação conhecida somente no tocante à impugnação dos artigos 1º e 2º da Lei em comento. 



    II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 



    III – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 



    IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 



    V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 



    VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 



    VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 



    VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento).



    IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade.



    X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018.



    XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 



    XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 



    XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 



    XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



8. No caso, não tenho como acolher a tese de violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF nos paradigmas invocados pela parte reclamante. Para tanto, reproduzo os fundamentos lançados na decisão reclamada: 



    [...] Consta dos autos que os investigados teriam praticado diversos furtos neste município e região, sendo Renan o principal integrante da associação criminosa, auxiliado por João Luís, Adenilson, Nathan, Sérgio e David na prática dos furtos. Jairo e Marcos Vinícius são moradores do Estado da Bahia e figuram, respectivamente, como receptador e o motorista que faz o transporte dos maquinários furtados, que são levados para a Bahia.



    Em decorrência do narrado e para aprofundamento das investigações, foram deferidas quebras de sigilo telemático e interceptações telefônicas e, a partir daí, sucederam-se relatórios e novos pedidos de interceptações/prorrogações, que foram igualmente deferidos para colheita da prova julgada necessária à apuração das infrações penais mencionadas. 



    [...]



    Há fundadas razões, de acordo com a representação da Autoridade Policial e com o minucioso relatório de inteligência policial investigativa (p. 530/641), que individualiza as condutas dos investigados, de que eles sejam possivelmente os autores dos crimes. 



    As interceptações telefônicas e demais provas existentes na investigação apontam para a existência de organização criminosa voltada para a prática de furto de maquinários agrícolas, que ocorreram não somente neste município mas também em municípios vizinhos. 



    Some-se que as interceptações foram complementadas por trabalho de campo e inteligência, o que permitiu a identificação dos integrantes da organização criminosa.



    É necessário que os envolvidos sejam inquiridos sobre os fatos e as provas colhidas, assim como é necessária a coleta de mais provas dos crimes ora investigados. 



    Diante desse contexto, a prisão dos investigados mostra-se imprescindível para a investigação do inquérito policial (art. 1º, l da Lei nº 7.960/89). 



    [...].



9. Nessas condições, e atento aos elementos contidos nestes autos, considero suficientemente demonstrados os pressupostos necessários para a decretação da prisão temporária do ora reclamante, na linha da orientação fixada pelo Plenário deste STF, no julgamento das ADIs 3.360 e 4.109. 



10. A hipótese é de reclamante que está sendo investigado, na companhia de outros oito acusados, pela suposta prática de receptação e associação criminosa voltada ao cometimento de reiterados furtos qualificados de maquinários agrícolas, no interior de São Paulo. Maquinários agrícolas, esses, que são transportados para o estado da Bahia. Conforme descrito no relatório policial anexado aos autos (edoc. 12, pag. 31), a intensa participação do reclamante nos fatos delituosos em apuração estaria caracterizada, tendo em vista que 



    [...] JAIRO e MARCOS se fizeram presentes e atuantes em cinco dos nove locais acima mencionados, ressaltando-se que no furto de Jales-SP o trator acabou sendo encontrado em meio a uma mata, e desta forma, verifica-se que JAIRO realmente trata-se de um potencial receptador de tratores, o qual faz uso dos serviços de Auto Guincho Livramento para realizar o transporte de tais maquinários, o que demonstramos ser feito por MARCOS, funcionário do guincho, cujos maquinários eram carregados em locais ‘ermos’, em meio a canaviais, o que denotava serem produtos de origem duvidosa, o que evidencia prática dolosa por parte do ‘guincheiro [...].



11. Sendo assim, o alentado exame das peças que instruem este processo revela que a prisão temporária se afigura, no caso, imprescindível para as investigações do inquérito policial, havendo sido apresentadas fundadas razões com relação à concreta participação do requerente nos fatos criminosos em apuração. Além disso, os autos dão conta de que a prisão temporária foi justificada a partir de fatos novos ou contemporâneos, cuidando-se de medida adequada à gravidade concreta dos crimes imputados ao requerente, sendo insuficientes, em linha de princípio, as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



12. Ademais, a reclamação constitucional não é a via processualmente adequada para a produção de provas. De modo que o acolhimento da pretensão veiculada nestes autos, no sentido da desnecessidade da prisão temporária do reclamante, conduziria à instauração de um verdadeiro incidente de dilação probatória, o que não é admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte. Veja-se, entre outros, a ementa da Rcl 13.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Grifos acrescidos)



13. Não bastasse, lembro que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, provocando o exame antecipado, pelo STF, de questões a serem submetidas a exame das instâncias judicantes competentes, a partir dos meios ordinários cabíveis. Veja-se, nessa linha, a Rcl 13.626-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator